Tribunal: TJMT
Processo: 1014926-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014926-91.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA PARTE RÉ. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado em ação autônoma, determinando a apresentação dos documentos que embasaram a cobrança e a negativação do nome da autora junto ao SERASA, referente a boletos cujo fundamento não foi comprovado. A sentença também afastou o pedido de declaração de inexistência do débito e fixou sucumbência recíproca.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para afastar a obrigação de exibição dos documentos, ao argumento de que a ré não mais detém acesso à documentação em razão do encerramento de suas atividades e da desativação do setor responsável; (ii) afastamento da multa diária por impossibilidade de cumprimento da determinação; (iii) revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a alegação de impossibilidade de acesso aos documentos afasta a obrigação de exibição imposta pelo art. 399, III, do Código de Processo Civil; (ii) aferir a proporcionalidade da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da determinação; (iii) examinar a regularidade da distribuição dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte que promoveu cobrança e inscreveu o nome de outrem em cadastro restritivo de crédito com base em documentos que afirma terem existido tem a obrigação de exibi-los, pois tais documentos são comuns às partes e diretamente relacionados à relação jurídica controvertida, nos termos do art. 399, III, do Código de Processo Civil.
5. A alegação genérica de impossibilidade de acesso à documentação, fundada no encerramento de atividades ou na desativação do setor responsável, não afasta a obrigação de exibir, quando ausente demonstração objetiva de inviabilidade absoluta de obtenção dos documentos por outros meios.
6. A ação autônoma de exibição de documentos é cabível na vigência do CPC/2015, sob o procedimento comum, como instrumento adequado à tutela do direito material à prova, quando a pretensão se satisfaz com a apresentação do documento ou coisa.
7. A ação autônoma de exibição possui caráter satisfativo, não exige vinculação imediata a uma ação principal e não autoriza, pela simples não apresentação do documento, a presunção automática de veracidade dos fatos alegados, embora permita a adoção de medidas coercitivas adequadas.
8. A multa diária fixada em patamar moderado, com limite máximo previamente estabelecido e exigibilidade diferida para a fase de cumprimento de sentença, é proporcional e não configura excesso ou ilegalidade.
9. A procedência parcial dos pedidos, com acolhimento do pedido de exibição e rejeição do pedido declaratório, impõe a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa e rateio igualitário entre as partes, observados os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 399, III.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp 1.774.351/SP, REsp 1.803.251/SC; TJMT, ApCiv 1027907-21.2023.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014926-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA PARTE RÉ. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado em ação autônoma, determinando a apresentação dos documentos que embasaram a cobrança e a negativação do nome da autora junto ao SERASA, referente a boletos cujo fundamento não foi comprovado. A sentença também afastou o pedido de declaração de inexistência do débito e fixou sucumbência recíproca.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar a obrigação de exibição dos documentos, ao argumento de que a ré não mais detém acesso à documentação em razão do encerramento de suas atividades e da desativação do setor responsável;
(ii)
afastamento da multa diária por impossibilidade de cumprimento da determinação;
(iii)
revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a alegação de impossibilidade de acesso aos documentos afasta a obrigação de exibição imposta pelo art. 399, III, do Código de Processo Civil;
(ii)
aferir a proporcionalidade da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da determinação;
(iii)
examinar a regularidade da distribuição dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte que promoveu cobrança e inscreveu o nome de outrem em cadastro restritivo de crédito com base em documentos que afirma terem existido tem a obrigação de exibi-los, pois tais documentos são comuns às partes e diretamente relacionados à relação jurídica controvertida, nos termos do art. 399, III, do Código de Processo Civil.

5. A alegação genérica de impossibilidade de acesso à documentação, fundada no encerramento de atividades ou na desativação do setor responsável, não afasta a obrigação de exibir, quando ausente demonstração objetiva de inviabilidade absoluta de obtenção dos documentos por outros meios.

6. A ação autônoma de exibição de documentos é cabível na vigência do CPC/2015, sob o procedimento comum, como instrumento adequado à tutela do direito material à prova, quando a pretensão se satisfaz com a apresentação do documento ou coisa.

7. A ação autônoma de exibição possui caráter satisfativo, não exige vinculação imediata a uma ação principal e não autoriza, pela simples não apresentação do documento, a presunção automática de veracidade dos fatos alegados, embora permita a adoção de medidas coercitivas adequadas.

8. A multa diária fixada em patamar moderado, com limite máximo previamente estabelecido e exigibilidade diferida para a fase de cumprimento de sentença, é proporcional e não configura excesso ou ilegalidade.

9. A procedência parcial dos pedidos, com acolhimento do pedido de exibição e rejeição do pedido declaratório, impõe a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa e rateio igualitário entre as partes, observados os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 399, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no REsp 1.774.351/SP, REsp 1.803.251/SC; TJMT, ApCiv 1027907-21.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela requerida
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Declaratória de Inexistência de Débito n. 1014926-91.2022.8.11.0041, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para confirmar a liminar anteriormente concedida e determinar que a requerida exiba os documentos descritos na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na
inicial
, a parte autora,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
,

afirmou que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SERASA em razão de suposta inadimplência de vinte e nove boletos, no valor total de R$72.014,82. Alegou desconhecer a origem da dívida e informou que, após diligências internas, solicitou administrativamente à requerida os documentos comprobatórios do débito, sem êxito. Requereu, em tutela de urgência, a suspensão das negativações e a exibição dos documentos, além da declaração final de inexistência ou inexigibilidade da dívida (id. 357485463).

Em
contestação
, a requerida,
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
, sustentou que a autora tinha conhecimento da dívida e que teria negociado seu pagamento. Para tanto, juntou troca de e-mails entre as partes, argumentando que a assessoria da autora solicitou valores atualizados dos débitos com intenção de quitá-los (id. 357485854).

Em réplica, a autora
impugnou
a defesa e afirmou que os e-mails tinham por finalidade apenas obter esclarecimentos e documentos sobre a cobrança. Negou reconhecimento da dívida ou intenção de pagamento sem prévia comprovação de sua origem e legitimidade (id. 357485871).

Na
sentença
, o Juízo reconheceu a admissibilidade da ação autônoma de exibição de documentos e concluiu que a ré não apresentou os elementos indispensáveis à comprovação da cobrança, como contrato, notas fiscais, comprovação da prestação dos serviços e prova de envio dos boletos.

Por outro lado, o magistrado afastou, naquela via, o exame do pedido de inexistência ou inexigibilidade do débito, por entender que a ação de exibição possui natureza instrumental e se satisfaz com a apresentação dos documentos, cabendo eventual discussão sobre a dívida em ação própria.

Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar e determinar que a ré exibisse os documentos indicados na inicial, no prazo de quinze dias, sob multa diária. Reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, distribuídos igualmente entre as partes (id. 357485897).

Nas
razões do recurso
, a apelante,
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
, sustenta que não houve recusa injustificada à exibição e que antes do ajuizamento da ação já havia informado à autora que não possuía mais acesso aos documentos, em razão do encerramento das atividades comerciais.

Defende que os documentos foram emitidos e enviados à época da prestação dos serviços, e que a própria autora teria ciência da dívida, pois sua assessoria solicitou valores atualizados para pagamento. Por isso, defende que a sentença deixou de valorar prova relevante, especialmente o e-mail de 19/10/2021, o que configuraria fundamentação deficiente.

Afirma que a ordem de exibição é inexequível, pois os documentos não estariam mais sob sua guarda, de modo que requer o afastamento da obrigação de fazer e da multa diária.

Quanto aos honorários, argumenta que a ação possui natureza instrumental e não gerou proveito econômico mensurável, razão pela qual pede a fixação da verba por equidade.

Ao final, pede o provimento do recuso e a improcedência da ação; subsidiariamente, requer o afastamento da multa diária e a revisão do ônus sucumbenciais (id. 357485898).

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte autora,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 357485903).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser mantida quanto à determinação de exibição dos documentos que deram origem à cobrança e à negativação questionada pela autora.

Conforme documentado nos autos, a autora afirmou ter sido surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SERASA, em razão de suposta inadimplência de vinte e nove boletos, no valor total de R$72.014,82.

A ré, embora tenha sustentado que os documentos foram emitidos e enviados à época da prestação dos serviços, não apresentou contrato, notas fiscais, comprovação da efetiva prestação dos serviços, prova de anuência da autora ou demonstração de remessa regular dos boletos. Limitou-se a afirmar que não possuía mais acesso aos documentos, em razão do encerramento das atividades e da desativação do setor responsável.

Como bem consignado na sentença, essa alegação não afasta a obrigação de exibir, pois se a própria requerida promoveu a cobrança e a inscrição restritiva com base em documentos que afirma terem existido, deve apresentar elementos mínimos que permitam à parte adversa verificar a regularidade da dívida.

Os documentos são comuns às partes e diretamente relacionados à relação jurídica controvertida, razão pela qual incide o artigo 399, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a resistência, no caso, não se confunde apenas com recusa expressa, mas decorre da ausência de apresentação dos documentos indispensáveis à conferência da cobrança, mesmo após prévia solicitação administrativa e posterior determinação judicial.

A ação autônoma de exibição de documentos é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/2015, sob o procedimento comum, como instrumento adequado à tutela do direito material à prova, quando a pretensão se satisfaz com a apresentação do documento ou coisa. Essa compreensão confirma a adequação da via eleita pela autora. (STJ, AgInt no REsp n. 1.774.351/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 29/06/2020).

No mesmo sentido, a Corte superior assentou que a ação autônoma de exibição possui caráter satisfativo, não exige vinculação imediata a uma ação principal e não autoriza, pela simples não apresentação do documento, a presunção automática de veracidade dos fatos alegados, embora permita a adoção de medidas coercitivas adequadas. (STJ, REsp n. 1.803.251/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/10/2019).

No caso, a sentença bem determinou a exibição dos documentos e afastou o pedido de declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito, este por reconhecer que a ação de exibição possui natureza instrumental e satisfativa, preservada a possibilidade de eventual discussão sobre a dívida em ação própria, sem ampliar indevidamente os efeitos desta demanda.

Portanto, eventual tratativa administrativa entre as partes não supre a ausência dos documentos constitutivos da relação obrigacional invocada pela ré, tampouco comprova, por si só, a origem, a regularidade e a exigibilidade da cobrança. A valoração da prova, nesse contexto, mostrou-se compatível com os limites objetivos da demanda e com a natureza instrumental da ação de exibição de documentos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citada na sentença, reforça esse entendimento ao reconhecer que, comprovado o requerimento administrativo e não atendida a solicitação de apresentação de documentos, ficam caracterizados o interesse de agir, a resistência à pretensão e a responsabilidade da parte requerida pelos ônus processuais. (TJMT, Apelação Cível n. 1027907-21.2023.8.11.0041, Relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgada em 07/11/2023).

Quanto à multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), não se verifica excesso ou ilegalidade., porquanto foi fixada em patamar moderado, com limite máximo previamente estabelecido, e sua exigibilidade foi corretamente diferida para a fase de cumprimento de sentença.

A alegação genérica de impossibilidade de acesso aos documentos não basta para afastar a medida coercitiva, sobretudo porque não houve demonstração objetiva de absoluta inviabilidade de obtenção da documentação por outros meios.

Também não merece reparo a distribuição dos ônus sucumbencial, uma vez que a procedência do pedido de exibição documental e a rejeição do pedido declaratório culminaram corretamente na sucumbência recíproca, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e rateio igualitário entre as partes. A solução guarda correspondência com o resultado útil obtido no processo e observa os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e os precedentes citados na sentença, conclui-se que o
decisum
recorrido examinou adequadamente a controvérsia, reconheceu a utilidade da exibição documental, preservou os limites da ação probatória autônoma e fixou medidas proporcionais para assegurar sua efetividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerada a proporção de sucumbência fixada em primeiro grau (50% para a parte ré e 50% para a parte autora, os honorários passam a corresponder a 10% em favor dos patronos da parte apelada e a 5% em favor dos patronos da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026